Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Conduta social. Circunstâncias do crime. Confissão espontânea. Reincidência. Compensação integral. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a valoração negativa da conduta social e circunstâncias do crime; (iii) a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (iv) se deve ser fixado regime aberto.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias em que apreendidas as armas de fogo – revólver e espingarda – no interior do veículo, em local visível - no assoalho do banco traseiro, aliadas ao fato de o réu conduzir o veículo, são suficientes para concluir que ele tinha ciência que transportava os armamentos de uso permitido, sem autorização legal ou regulamentar.
4. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5. A apreensão de duas armas de fogo no interior do veículo amplia o poder ofensivo do grupo, o que justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
6. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, igualmente preponderantes, compensam-se integralmente.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.